Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-94.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Municipalidade de São Paulo – IPTU – Alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal em virtude de englobamento de lotes, originando novo SQL – Compensação do imposto já quitado, com o novo lançamento tributário – Inexistência de lei municipal autorizadora para o IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 – Possibilidade, contudo, de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Municipalidade de São Paulo – IPTU – Alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal em virtude de englobamento de lotes, originando novo SQL – Compensação do imposto já quitado, com o novo lançamento tributário – Inexistência de lei municipal autorizadora para o IPTU dos exercícios de 2015 a 2019 – Possibilidade, contudo, de recebimento, na via administrativa, pelo sistema DAT (Devolução Automática de Tributo) – IPTU do exercício de 2020 - Compensação permitida pela Lei Municipal no 17.092/19 - Segurança parcialmente concedida – Recursos Oficial e Voluntário do Município parcialmente providos.